Tribunal: TJMT
Processo: 1021342-51.2017.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021342-51.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação e Correção de Provas / Questões]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[SIBELI RODRIGUES FERREIRA - CPF: 007.096.301-07 (APELANTE), ALEXANDRE PINTO LIBERATTI - CPF: 795.077.949-72 (ADVOGADO), TATIANE CRISTINA GUEDES DOS SANTOS - CPF: 017.500.021-24 (APELANTE), LUCIMAR BATISTA DA SILVA - CPF: 689.622.311-15 (APELANTE), ELIZABETH DA SILVA MODESTO - CPF: 924.190.891-20 (APELANTE), ALESSANDRA DA SILVA PENHA FONTANA - CPF: 020.283.631-26 (APELANTE), KARLA SANTANA DA SILVA - CPF: 025.536.711-21 (APELANTE), SELENI APARECIDA DA COSTA - CPF: 870.369.321-04 (APELANTE), THAINARA CRISTINA FREIRE DE MELO MUNIZ - CPF: 038.420.811-89 (APELANTE), KYLVIA ALVES RIBEIRO - CPF: 025.732.241-80 (APELANTE), VANESIA MIRELLY CALDEIRA - CPF: 704.427.621-00 (APELANTE), PRESIDENTE DO INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO - IBADE (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Á UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – AÇÃO IMPETRADA CONTRA O PRESIDENTE DO INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO – IBADE – COMPETÊNCIA DAS VARAS ESPECIALIZADAS DA FAZENDA PÚBLICA – OBSERVÂNCIA – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.

De acordo com o que vem sendo decido por este Sodalício, as Varas Especializadas da Fazenda Pública da Comarca da Capital, possuem a competência para processar e julgar os Mandados de Segurança impetrados contra o Presidente do Ibade.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por
Sibeli Rodrigues Ferreira
contra a Sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado em face do
Presidente do Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo – Ibade
, que extinguiu a ação sem resolução do mérito, em razão da incompetência do juízo, em relação ao polo passivo.

O Recorrente, então, afirma que o Magistrado Singular incorreu em erro, já que é precedente do próprio Tribunal de Justiça, a competência das Varas de Fazenda Pública da Capital, em processar e julgar os Mandados de Segurança impetrados contra ato do Presidente do Ibade.

Defende, ainda, que em outras varas, o juízo procedeu ao julgamento corriqueiro, sem anular o processo em virtude do polo passivo, logo, pugna pela anulação da Sentença, e retorno dos autos à comarca de origem para regular prosseguimento.

Em razão da não angularização processual, dispensa-se a intimação do Recorrido para apresentar contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no ID nº 4861026, emite seu parecer, no sentido de que o Recurso de Apelação deve ser provido.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 03 de agosto de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020